Tribunal: TJDFT
Processo: 0742554-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS. LEI 9.610/98. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. EXCEÇÃO DO RECESSO FAMILIAR. INAPLICABILIDADE. COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICA. PRESUNÇÃO DO FATO GERADOR. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por ambas as partes para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar os réus na obrigação de não fazer consistente em abster-se de executar ou radiodifundir obras musicais sem a prévia e expressa autorização, bem como determinou aos réus o pagamento da quantia de R$ 23.495,04 (vinte e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e quatro centavos).
2. Nas razões recursais, o autor sustenta que a sentença incorretamente fixou o termo inicial dos juros moratórios na data da citação, pois entende que devem incidir desde o próprio evento danoso.
3. Os réus sustentam que os eventos seriam estritamente privados, restritos a convidados e de natureza familiar e não destinariam a execução pública de obras musicais, com finalidade econômica. Defendem, ainda, ser incabível a condenação ao pagamento das prestações vincendas, bem como refutam a condenação solidária do sócio-administrador.

II. Questão em discussão
4. A controvérsia recursal atinente ao ECAD cinge-se a estabelecer se estaria escorreito o termo inicial dos juros de mora fixados na sentença, se da citação ou se do evento danoso, como sustenta o autor.
5. Quanto aos réus, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em definir se os eventos promovidos pela 1a ré configurariam execução pública sujeita à retribuição autoral ou se se enquadrariam na exceção do recesso familiar, afastando a incidência da Lei 9.610/98. Também cabe examinar se houve comprovação suficiente da utilização pública das obras e se é juridicamente possível a condenação em parcelas vincendas. Por fim, deve-se verificar se estão presentes os requisitos legais para a responsabilização solidária do sócio administrador, ora 2o réu.

III. Razões de decidir
6. A execução pública de obras musicais sem a devida autorização configura ilícito extracontratual, motivo pelo qual os juros moratórios incidem desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.
7. Inviável o enquadramento dos eventos realizados pela primeira ré na exceção do recesso familiar, diante da caracterização de execução pública com fins comerciais, sujeita à retribuição autoral (art. 68 da Lei 9.610/98).
8. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que, em transmissões contínuas de obras musicais, presume-se a ocorrência do fato gerador da cobrança, sendo desnecessária a individualização das obras executadas.
9. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, as parcelas vincendas devem ser incluídas na condenação enquanto perdurar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC.
10. Os sócios proprietários e administradores respondem solidariamente pela violação de direitos autorais decorrente de execução pública de obras musicais, por força do art. 110 da Lei 9.610/98, não se tratando de hipótese de desconsideração da personalidade jurídica.

IV. Dispositivo
11. Apelação do autor conhecida e provida para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do evento danoso. Apelação dos réus conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 68 e 110, ambos da Lei no 9.610/1998.
Art. 323 do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 54.
STJ, Tema Repetitivo no 1059.
STJ, REsp 1.556.118/ES, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/12/2016.
STJ, REsp 1.424.004/GO, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma DJe de 28/3/2014.
STJ, REsp 1.313.786/MS, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 8/5/2015.
STJ, REsp 1.778.197/MG, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12/5/2020.
STJ, REsp 1.559.264/RJ, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 08/02/2017, DJe 15/02/2017.
STJ, REsp 1.629.986/RJ, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.
TJDFT, Acórdão 570128, 20100110503706APC, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL.
TJDFT, Acórdão 2045814, 0715116-12.2023.8.07.0007, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL.
TJDFT, Acórdão 1967923, 0726041-85.2023.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL.
TJDFT, Acórdão 2051456, 0743874-82.2024.8.07.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL.
TJDFT, Acórdão 395705, 20010110645443APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 6a TURMA CÍVEL.
TJDFT, Acórdão 1427136, 0733778-47.2020.8.07.0001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL.
TJDFT, Acórdão 1408177, 0735543-53.2020.8.07.0001, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL.